Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ronaldo Lima dos Santos, qualificado, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narrou o impetrante que se encontra cumprindo pena através dos autos de execução penal n. 0000789-31.2019.4.01.3601, decorrente da condenação pelos delitos tipificados no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso I e artigo 35, combinado com artigo 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1042 (mil e quarenta e dois) dias-multa.
Asseverou que em 18 de março de 2020 o reeducando foi surpreendido pela notícia, que me virtude da pandemia da COVID-19 estaria sendo suspensa as visitas no Presídio Estadual de Cáceres/MT, nos termos das nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que restou impossibilitado de receber visitas na cadeia pública, seja por visita presencial ou virtual.
Afirmou que mesmo sendo autorizada a visitação virtual, através de vídeo chamada, conforme a Portaria n. 10/2020/SAAP/SESP-MT, publicada em 14 de abril de 2020, o serviço somente foi disponibilizado no dia 16 de setembro e 13 de novembro.
Assim, aduziu o impetrante que está privado de ter contato com seus familiares e com o mundo externo desde a implementação da nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT. Asseverou que até a presente data, o poder público não realizou qualquer tratativa quanto a retomada da visitação presencial, ou no mínimo a busca em adequar o presidio a condições mínimas segurar de receber visitantes.
Neste contexto, solicitou a autoridade impetrada, através de petição, protocolada em 03 de setembro de 2020, solicitando medidas a assegurar o pleno direito do impetrante a receber visitas no presidio, seja por intermédio de visitação presencial ou virtual. Contudo, até a presente data não houve qualquer resposta quanto ao pleiteado.
Asseverou que analisando o painel epidemiológico do coronavirus, mantido pelo estado do Mato Grosso, verifica-se que a classificação de risco do município de Cáceres/MT, encontra-se baixo, havendo, apenas 53 (cinquenta e três) casos ativos no município, o que no seu entender seria o momento adequando a volta das visitas no sistema penitenciário de Cáceres.
Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, objetivando retomar a visitação no presidio estadual de Cáceres e, caso não seja este o entendimento, determine ao Juízo da Execução que se manifeste no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas sobre os pleitos formulados (id. 68542466), juntando documentos.
É o que cumpre relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que ante a pandemia da COVID-19 foi determinado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública a suspensão das visitas presenciais aos estabelecimentos prisionais, bem como a Portaria n. 10/2020/SAAP/SESP-MT estabeleceu-se regras para a realização de visitas virtuais e envio/recebimento de cartas/e-mails durante a pandemia do novo coronavírus, não tendo o impetrante demonstrado que tenha realizado o agendamento prévio para as visitas virtuais, ou seja, não há demonstração de que lhe tenha sido negado este direito.
E segundo, porque a pretensão do impetrante objetiva o retomo da visitação no presidio estadual de Cáceres, o que não depende do Poder Judiciário, mas sim dos órgãos de Saúde do Estado, bem como não restou demonstrada a ineficácia da medida se concedida ao final do mandamus.
Assim, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.